Tribunal: STF
Processo: RE 225590
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: Não cabem embargos de declaração contra
despacho monocrático do relator, mas eles podem ser recebidos como
agravo regimental. Prequestionamento. Interpostos embargos de
declaração do acórdão do STJ, que não se manifestou sobre a questão
constitucional antes debatida, atendida está a Súmula 356/STF.